Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718864-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: JONES ALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, opostos por Jones Alves contra acórdão desta Câmara Criminal que, sob minha relatoria, julgou improcedente a revisão criminal interposta pelo ora embargante (ID 34905943). Consta dos autos que o ora embargante restou condenado, nos autos da ação penal no 0020473-47.2014.8.07.0001 (processo físico no 2014.01.1.087137-7), nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, por dezenove vezes, à pena total de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima (ID 26453344 - Págs. 330/341 e ID 26453344 – Págs. 561/562). O Ministério Público e a Defesa interpuseram recursos de apelação (ID 26453344 e ID 59975546), os quais tiveram o provimento negado pela Segunda Turma Criminal desta Corte (ID 26453344 - Pág. 412). Em seguida, a Defesa e o Ministério Público interpuseram recursos especiais (ID 26453344 - p. 412/42, p. 447/54 e p. 457/63). O recurso especial interposto pelo ora embargante foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal, tendo a Defesa agravado para o Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, dele não conheceu (ID 26453344 - Pág. 505). Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público apenas para que esta Corte fixasse a pena pecuniária nos termos do artigo 49, § 1o, do Código Penal (ID 26453344 - Pág. 542). Na Revisão Criminal, a Defesa sustentou a nulidade do feito pela não intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória, de forma que o requerente teria ficado prejudicado em diversos princípios constitucionais, mas especialmente aqueles ligados ao contraditório e à ampla defesa. Ressaltou que seria imprescindível a intimação pessoal do réu da sentença que o condenou para que pudesse ter garantida a sua liberdade. Ao final, requereu a concessão de liminar em favor do requerente para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a suspensão do mandado de prisão n.o 900043490-44 (processo n.o 0402522-83.2021.8.07.0015), com a comunicação de suspensão às autoridades responsáveis pela captura do autor, garantido a sua liberdade até o julgamento da ação revisional. No mérito, pugnou pelo acolhimento do pedido de anulação de parte da ação penal no 0020473-47.2014.8.07.0001, com trâmite junto à Segunda Vara Criminal de Brasília /DF, ou a anulação do processo desde a sentença complementar. A ação revisional foi distribuída ao Eminente Desembargador Jair Soares, que apreciou o pedido liminar e indeferiu o pleito (ID 26491607 - Págs. 1/3). A Defesa peticionou alegando impedimento legal do Relator, visto que o Desembargador Jair Soares atuou no julgamento da apelação criminal no processo originário (ID 26589083). Pela decisão de ID 26622355, o douto Desembargador Jair Soares declarou-se impedido, determinou a redistribuição da revisão criminal e manteve a decisão que indeferiu a liminar. Ratifiquei a decisão de ID 26491607, que indeferiu o pedido de liminar, por seus próprios fundamentos (ID 27140020). A Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal (ID 34905943). A Defesa, então, opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 35256688). Argumenta que houve omissão no acórdão, pois há necessidade de se enfrentar as teses sobre a inaplicabilidade do artigo 577 do Código de Processo Penal, bem como da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Em acréscimo, argumenta que falta o preenchimento do prequestionamento da matéria para levar a discussão jurídica aos Tribunais Superiores (ID 35256688). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração (ID 36202880). Posteriormente, a Defesa, na petição de ID 37576271, requereu mais uma vez a concessão de liminar em favor do requerente para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a suspensão do mandado de prisão n.o 900043490-44 (processo n.o 0402522-83.2021.8.07.0015), com o seu recolhimento e comunicação de suspensão às autoridades responsáveis pela captura do autor, garantido a liberdade do embargante até o julgamento dos Embargos de Declaração. É o relato. De fato, a tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora e, na espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a sua concessão. Com efeito, o ora requerente, solto, foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, por carta precatória, e constituiu advogado, que, por sua vez, interpôs recurso de apelação. Além disso, o mesmo causídico foi intimado, por publicação no DJe, da sentença complementar que condenou o requerente também à pena pecuniária. Sobre o tema, dispõe o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que o réu será intimado pessoalmente da sentença condenatória, se estiver preso. Estando solto, a intimação será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído. Dessa forma, verifica-se, em princípio, que ao réu solto não é obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória quando devidamente assistido por defensor por ele designado. Nesse sentido: “[...] 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. 2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal. 3. Recurso não conhecido [...]” (Acórdão 1317426, 07129253620198070006, Relator Des: Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, dessa forma, que não está demonstrada a plausibilidade do direito, pois, em tese, os atos processuais foram regularmente praticados. Desta feita, observa-se que o pleito liminar demanda o exame minucioso dos Embargos de Declaração e confunde-se com o próprio mérito, de forma que as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à suspensão do mandado de prisão expedido. Diante do exposto, indefiro o novo pedido de liminar. Ato contínuo, retornem-me os autos conclusos para inclusão dos Embargos de Declaração em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador